Tribunal: TJSP
Processo: 0002237-31.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Unificação de penas. Conversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. Defesa objetiva o cumprimento das penas em separado, iniciando-se pela mais grave. Sem razão. A existência de condenação por pena privativa de liberdade impede o cumprimento conjunto. Necessária a unificação e a conversão em privativa de liberdade. A determinação do regime de cumprimento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Unificação de penas. Conversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. Defesa objetiva o cumprimento das penas em separado, iniciando-se pela mais grave. Sem razão. A existência de condenação por pena privativa de liberdade impede o cumprimento conjunto. Necessária a unificação e a conversão em privativa de liberdade. A determinação do regime de cumprimento para réu com mais de uma condenação advém da soma ou unificação das penas. Inteligência do artigo 111 da LEP. Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000845536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002237-31.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
DIEGO ABADIO VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por v.u., negaram provimento ao
agravo. Presente o advogado Leandro Cesar Aparecido de Souza.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002237-31.2020.8.26.0026 -Voto no 11.984
2
Agravo de Execução Penal no 0002237-31.2020.8.26.0026
Agravante: DIEGO ABADIO VIEIRA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 11.984
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Unificação de penas.
Conversão de penas restritivas de direitos em privativa de
liberdade. Defesa objetiva o cumprimento das penas em
separado, iniciando-se pela mais grave. Sem razão. A
existência de condenação por pena privativa de liberdade
impede o cumprimento conjunto. Necessária a unificação e
a conversão em privativa de liberdade. A determinação do
regime de cumprimento para réu com mais de uma
condenação advém da soma ou unificação das penas.
Inteligência do artigo 111 da LEP. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela
Douta Defesa de DIEGO ABADIO VIEIRA, em face da r. decisão, cujo
relatório acolho, proferida em 12 de fevereiro de 2020, na qual o MM. Juízo
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 3a RAJ da comarca de Bauru converteu a pena restritiva de
direito imposta no processo no 0021982-51.2016.8.26.0506 em privativa de
liberdade, fixando o regime fechado para o cumprimento das penas
unificadas (fls. 10/11).
Sustenta
o
agravante,
em
síntese,
que
há
compatibilidade no cumprimento da pena privativa de liberdade com as
penas restritivas de direitos, devendo aquela ser cumprida inicialmente
(fls. 01/04).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 15/17).
Regularmente processado o recurso e mantida a
decisão (fls. 18), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002237-31.2020.8.26.0026 -Voto no 11.984
3
improvimento do agravo (fls. 33/36), vindo os autos conclusos em 04 de
agosto de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
O agravo não comporta provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que DIEGO
ABADIO VIEIRA foi condenado por mais de um delito, sendo uma pena
privativa de liberdade em regime aberto, substituída por duas restritivas de
direitos, e outra pena corporal em regime inicial fechado, sem substituição.
Em vista disso, o ilustre Juízo das Execuções realizou
a unificação das penas, fixando o regime fechado para cumprimento da
reprimenda final.
Daí o inconformismo defensivo.
Sustenta o agravante, em síntese, ser possível o
cumprimento inicial da pena mais grave e, depois, da reprimenda mais leve.
Todavia, sem razão.
O artigo 181, § 1o, alínea “e”, da Lei 7.210/84,
estabelece que a pena de prestação de serviços à comunidade será
convertida quando o condenado sofrer condenação por outro crime à pena
privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.
No caso em apreço, o sentenciado encontra-se na
pendência do cumprimento de penas privativas de liberdade e de pena
restritiva de direitos.
Depreende-se, assim, que inexiste violação ao artigo
76, do Código Penal, pois cabe ao magistrado sopesar a conveniência ou
não de manter o cumprimento simultâneo de duas sanções penais de
natureza diversa, sendo necessária a conversão quando ocorrer
incompatibilidade entre elas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002237-31.2020.8.26.0026 -Voto no 11.984
4
Na hipótese dos autos, restou inviável o cumprimento
das sanções de maneira concomitante, pois fixado o regime fechado em
uma das execuções, circunstância que impossibilita o cumprimento das
penas restritivas de direitos.
Esta 9a Câmara tem decidido desta forma:
“Agravo em Execução. Conversão de
penas restritivas de direitos em privativa
de liberdade. Requer o restabelecimento
das penas restritivas. Sem razão. Art. 44,
§ 5o, do Código Penal c.c. art. 181, § 1o,
letra 'e', da Lei 7.210/84. A substituição da
pena carcerária por restritivas deve ser
medida recomendável e possível. Inviável
ao caso, pois a pena imposta é de
prestação de serviço à comunidade e
prestação pecuniária. A existência de
condenação
por
pena
privativa
de
liberdade impede o cumprimento conjunto.
Necessária a unificação e a conversão.
Agravo não provido.
(TJ/SP. Agravo de Execução Penal no
7004156-28.2017.8.26.0482.
Rel.
Des.
Carlos Monnerat, j. em 14/09/2017.)”
Descabida, portanto, a pretensão ao desconto da
pena restritiva de direitos somente após o fim da privativa de liberdade. Até
porque, uma vez realizada a conversão, a carcerária resultante da
operação deve ser somada às demais para a determinação do regime
cabível, como imposto pelo artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução
Penal, conforme se procedeu no presente feito.
Por fim, embora possível, não se mostra arrazoada a
manutenção da pena restritiva de direitos consistente na prestação
pecuniária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002237-31.2020.8.26.0026 -Voto no 11.984
5
Isso porque tal medida corresponderia a uma dupla
punição, porquanto o agravante cumpriria a pena privativa de liberdade
correspondente ao tempo da pena de prestação de serviços à comunidade
reconvertida e, além disso, a pena de prestação pecuniária, o que seria um
evidente contrassenso.
Dessa forma, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR